Tribunal: STF
Processo: ARE 1589547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO COM MANDADO JUDICIAL. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. VÍTIMA POLICIAL MILITAR QUE FOI LESIONADO PELO APELANTE. PROVA PERICIAL. RÉU RESISTIU À ABORDAGEM DOS POLICIAIS DE FORMA AGRESSIVA E VIOLENTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE GERAR RAZOÁVEIS DÚVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida em primeiro grau, que julgou procedente a denúncia de prática dos crimes de resistência (art. 329, caput, do Código Penal) e lesão corporal contra agente policial (art. 129, §12º, do Código Penal), duas vezes, em concurso material, e condenou o réu à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
2. A defesa requer a reforma da decisão com a absolvição do réu por insuficiência probatória, sob o fundamento do princípio in dúbio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se há suficiência probatória para a condenação do réu pelos crimes de resistência e lesão corporal contra agente policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração do crime de resistência, nos termos do art. 329 do CP, exige oposição à execução de ato legal por meio de violência ou ameaça contra funcionário competente, não bastando resistência verbal ou passiva.
5. Os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, aliados ao laudo pericial, comprovam que o réu se opôs de forma violenta à ordem de prisão, o que resultou em lesão corporal devidamente constatada.
6. A respeito da idoneidade dos testemunhos de policiais e outros agentes da segurança pública como prova de acusação, oportuno salientar que o entendimento do STJ é no sentido de que tais depoimentos são válidos, notadamente quando corroborados em juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos.
7. Portanto, não há que se falar em absolvição quanto aos crimes de lesão corporal duplamente praticada contra agentes de segurança pública no exercício da função, tampouco em relação ao crime de resistência.
8. Mesmo não havendo insurgência contra a dosimetria da pena, constato que a operação dosimétrica observou, rigorosamente, o critério trifásico e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo alterações a seremfeitas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente